Tribunal: TJBA
Processo: 8057942-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057942-62.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA (OAB:BA25419-A) AGRAVADO: EMANOEL APOLINARIO DA SILVA Advogado(s): MANUELLA CORDEIRO SILVA (OAB:BA26443) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). INDICAÇÃO MÉDICA. ABUSIVIDADE DA RECUSA. MULTA DIÁRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de tratamento domiciliar (home care) com cobertura integral das especialidades prescritas em relatório médico, sob pena de multa diária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a recusa da operadora em custear o tratamento domiciliar prescrito por médico responsável, sob alegação de ausência de cobertura contratual ou no rol da ANS e se é desproporcional a multa diária fixada. III. Razões de decidir 3. A recusa da operadora em custear o tratamento domiciliar prescrito por médico é considerada abusiva, sobretudo quando comprovada a gravidade do quadro clínico do beneficiário, nos termos da Súmula 12, do TJBA. 4. A limitação contratual ou ausência de previsão no rol da ANS não pode prevalecer diante da indicação médica de tratamento necessário à preservação da saúde do paciente. 5. O valor da multa diária fixado em R$500,00, limitado a R$50.000,00, não se mostra desproporcional, considerando a natureza da obrigação, o risco à saúde do agravado e a capacidade econômica da operadora. 6. Ausência de elementos que justifiquem a reforma da decisão agravada, que visa garantir a efetividade do direito à saúde. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento domiciliar indicado por médico assistente, ainda que não previsto expressamente no contrato ou no rol da ANS. 2. A multa diária fixada para cumprimento de obrigação de fazer somente deve ser revista quando demonstrada, de plano, a sua excessividade, o que não ocorreu no caso concreto." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CPC, arts. 300 e 537, § 1º; Lei nº 9.656/1998, art. 10. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Súmula nº 12. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n° 8057942-62.2025.8.05.0000; Recorrente: Bradesco Saúde S.A.; Recorrido: Emanoel Apolinário da Silva; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator